Tribunal: STF
Processo: RE 73290
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
Imposto de Importação. Competência do CPA, para a elevação da tarifa aduaneira até o limite de 30%, nos casos em que a lei tenha estabelecido que a importação é livre de direitos. Jurisprudência do STF. Alegação de direito adquirido ao desembaraço de mercadorias sem a aplicação da Resolução nº 548, repelida por duplo fundamento. Recurso extraordinário que impugna somente um dos fundamentos. Súmula 283 e 286. Recurso não conhecido.